Tribunal: TJSP
Processo: 2097006-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida. Recurso da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida. Recurso da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que aparenta não incluir no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, a sugerir a não totalização de valor exorbitante como antes estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente, neste momento, plausibilidade do direito invocado, destacando-se que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não sugere ilegalidade e, tampouco, abusividade. Recurso não provido.